Tribunal: STF
Processo: RE 1323565
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO: NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS APÓS A EXPEDIÇÃO. REVISÃO DE CÁLCULOS POR ERRO MATERIAL, INEXATIDÕES ARITMÉTICAS OU SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO: POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto por Samuel Pereira de Araújo, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça no Recurso em Mandado de Segurança n. 47.706/RO:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. ERROS MATERIAIS. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. JUROS COMPENSATÓRIOS. TERMO FINAL. DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. 1. Na forma da jurisprudência desta Corte, ‘é possível a revisão de cálculo em sede de precatório na hipótese em que se constata a existência de erro material’ (AgInt no AREsp 504.184/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 1º/4/2019). 2. ‘Os atos do Presidente que disponham sobre o processamento dos precatórios possuem caráter administrativo’ (AgRg no REsp 1.288.572/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/10/2016). Tal orientação, todavia, não autoriza a conclusão pretendida pela parte ora agravante, no sentido de que os cálculos do precatório se sujeitam à decadência administrativa, não apenas por ausência de previsão legal sobre o tema, mas principalmente porque, nos termos do art. 1º-E da Lei 9.494/1997, ‘são passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor’. 3. ‘Segundo jurisprudência assentada por ambas as Turmas da 1ª Seção, os juros compensatórios, em desapropriação, somente incidem até a data da expedição do precatório original. Tal entendimento está agora também confirmado pelo § 12 do art. 100 da CF, com a redação dada pela EC 62/09’ (REsp 1.118.103/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 8/3/2010 – julgado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia repetitiva). 4. Agravo interno não provido” (e-doc. 93).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 120).



    2. O recorrente alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o inc. IV do § 4º do art. 60 e o § 12 do art. 100 da Constituição da República (e-doc. 141).



    Argumenta que “o Egrégio Superior Tribunal de Justiça se manifestou sobre os seguintes pontos, em suma: (a) possibilidade de revisão de cálculos de valores de precatórios quando existentes erros materiais; (b) os juros compensatórios só incidem até a data da expedição do precatório, de acordo com a Emenda Constitucional nº 62/2009 (EC nº 62/2009); e (c) a impossibilidade de utilização da técnica prospective overruling para fixação do termo a quo dos juros compensatórios” (fl. 6, e-doc. 141). 



    Assevera que “a decisão recorrida, com a devida vênia, viola a interpretação que o STF tem dado ao art. 5º, XXXVI, do texto constitucional, pois aplica indevidamente o art. 100, § 12, da Constituição Federal (surgido com a edição da EC nº 62/2009) a um processo cujo trânsito em julgado é muito anterior ao seu advento, o que configura violação de cláusula pétrea (art. 60, § 4º, IV, CF” (fl. 6, e-doc. 141). 



    Salienta que “a possibilidade de correção de eventuais inexatidões ou erros materiais não legitima a modificação da substância do julgado, de tal modo que não se revela processualmente lícito reexaminar o conteúdo decisório do ato judicial” (fl. 16, e-doc. 141).



    Assinala que “o precatório de que trata este processo foi expedido vários anos antes do início da vigência da Emenda Constitucional nº 62, de 9 de dezembro de 2009, sendo decorrente de decisão na qual se operou a coisa soberanamente julgada” (fl. 21, e-doc. 141).



    Sustenta que, “nos termos do art. 100, § 12, da Constituição Federal, a partir da promulgação da Emenda Constitucional nº 62/2009, na atualização de valores de requisitórios, após sua expedição e até o efetivo pagamento, ficaria excluída a incidência de juros compensatórios. Portanto, antes da vigência da Emenda Constitucional nº 62/2009, era plenamente válida a incidência de juros compensatórios até o efetivo pagamento do precatório, e não apenas até sua expedição” (fl. 21, e-doc. 141).



    Ressalta que “a situação fática da Reclamação nº 2.267/MA é ilustrativa da orientação do STF a respeito dos limites da correção de erros materiais em precatórios, e bastante similar ao caso deste processo. De fato, ao se aplicar a orientação que ali fora adotada, certamente chega-se à conclusão de que a revisão do valor do precatório que deu origem a este feito não se trata de mera correção de erros materiais” (fl. 22, e-doc. 141).



    Pede o provimento do presente recurso, para que “c.1.) seja restabelecido o cálculo originário do precatório que deu origem a este processo – considerando a incidência dos juros compensatórios até a data do efetivo pagamento do precatório; ou c.2.)seja corrigido o valor do precatório para um valor que considere a incidência dos juros compensatórios até a data da promulgação da Emenda Constitucional nº 62/2009 (10.12.2009), tal como prevê o § 12 do art. 100 da Constituição Federal” (fl. 28, e-doc. 141).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. Este Supremo Tribunal concluiu ser possível a revisão de cálculos de valores de precatórios expedidos, nos casos de erro material, inexatidão aritmética dos cálculos ou substituição, por lei, do índice de atualização aplicado. Assim, por exemplo:



    “PRECATÓRIO - OBJETO. Os preceitos constitucionais direcionam à liquidação dos débitos da Fazenda. O sistema de execução revelado pelos precatórios longe fica de implicar a perpetuação da relação jurídica devedor-credor. PRECATÓRIO - TRAMITAÇÃO - REGÊNCIA. Observadas as balizas constitucionais e legais, cabe ao Tribunal, mediante dispositivos do Regimento, disciplinar a tramitação dos precatórios, a fim de que possam ser cumpridos. PRECATÓRIO - TRAMITAÇÃO - CUMPRIMENTO - ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL - NATUREZA. A ordem judicial de pagamento (§ 2º do artigo 100 da Constituição Federal), bem como os demais atos necessários a tal finalidade, concernem ao campo administrativo e não jurisdicional. A respaldá-la tem-se sempre uma sentença exequenda. PRECATÓRIO - VALOR REAL - DISTINÇÃO DE TRATAMENTO. A Carta da República homenageia a igualação dos credores. Com ela colide norma no sentido da satisfação total do débito apenas quando situado em certa faixa quantitativa. PRECATÓRIO - ATUALIZAÇÃO DE VALORES - ERROS MATERIAIS - INEXATIDÕES - CORREÇÃO - COMPETÊNCIA. Constatado erro material ou inexatidão nos cálculos, compete ao Presidente do Tribunal determinar as correções, fazendo-o a partir dos parâmetros do título executivo judicial, ou seja, da sentença exequenda. PRECATÓRIO - ATUALIZAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE. Ocorrendo a extinção do índice inicialmente previsto, o Tribunal deve observar aquele que, sob o ângulo legal, vier a substituí-lo. PRECATÓRIO - SATISFAÇÃO - CONSIGNAÇÃO - DEPÓSITO. Não se há de confundir a consignação de créditos, a ser feita ao Poder Judiciário, com o depósito do valor do precatório, de responsabilidade da pessoa jurídica devedora à qual são recolhidas, materialmente, ‘as importâncias respectivas’ (§ 2º do artigo 100 da Constituição Federal)” (ADI n. 1.098, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 25.10.1996).



    Essa orientação jurisprudencial foi observada pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça, ao assentar que, “na forma da jurisprudência desta Corte, ‘é possível a revisão de cálculo em sede de precatório na hipótese em que se constata a existência de erro material’ (AgInt no AREsp 504.184/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 1º/4/2019). In casu, durante correição realizada no Precatório n. 2001946-34.1993.8.22.0000, o CNJ apontou a existência de erros materiais nos respectivos cálculos do quantum debeatur” (fl. 7, e-doc. 94).



    5. Quanto à questão da incidência dos juros compensatórios, o Superior Tribunal de Justiça confirmou a decisão do Tribunal de Justiça de Rondônia, por estar em harmonia com a jurisprudência daquele Tribunal Superior, no sentido de que “os juros compensatórios, em desapropriação, somente incidem até a data da expedição do precatório original. Tal entendimento está agora também confirmado pelo § 12 do art. 100 da CF, com a redação dada pela EC 62/09. Sendo assim, não ocorre, no atual quadro normativo, hipótese de cumulação de juros moratórios e juros compensatórios, eis que se tratam de encargos que incidem em períodos diferentes: os juros compensatórios têm incidência até a data da expedição de precatório, enquanto que os moratórios somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional (...) (REsp 1.118.103/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 8/3/2010 – julgado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia repetitiva)” (fls. 10-11, e-doc. 94).



    Este Supremo Tribunal assentou que os juros compensatórios não incidem entre a expedição e o efetivo pagamento do precatório, mesmo antes da promulgação da Emenda Constitucional n. 62/2009. Neste sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido, proferido nas instâncias de origem, encontra-se em descompasso com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, razão pela qual merece ser reformado. 2. Não cabe a incidência de juros compensatórios nas prestações decorrentes do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT. Quanto aos juros moratórios, devem ser aplicados somente em face das parcelas que não foram adimplidas no prazo estipulado. 3. A imposição de juros em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a respeito da matéria, devendo prevalecer na execução os parâmetros consolidados nos precedentes desta CORTE. 4. Agravo Interno a que se dá provimento, para dar provimento ao Recurso Extraordinário do agravante, com vistas a excluir a incidência de (a) juros compensatórios nas prestações decorrentes do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT; e (b) juros moratórios das parcelas adimplidas no prazo estipulado no requisitório” (RE n. 699.424-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. PARCELAS EM ATRASO. PRECEDENTES. O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento no sentido de que não incidem juros moratórios e compensatórios sobre o pagamento de precatórios decorrentes de desapropriação e realizados com base no art. 33 do ADCT. Ressaltou-se, por outro lado, que os juros moratórios somente serão devidos no caso de pagamento em atraso das parcelas devidas. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 775.148-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.3.2015).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Precatório. Art. 78 do ADCT, introduzido pela EC 30/2000. 3. Incidência de juros compensatórios e moratórios nas parcelas sucessivas. Inadmissibilidade. 4. Repercussão Geral reconhecida. RE 590.751. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 730.728-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.11.2015).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL. ARTIGOS 33 E 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. TEMA 132 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.202.664-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 33 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. PARCELAMENTO DE PRECATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO CASO DE ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 463.349-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.3.2011).



    6. Este Supremo Tribunal também firmou jurisprudência no sentido de que “a condenação ao pagamento de juros moratórios e compensatórios firmada em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, ou seja, a fixação do período de incidência de juros não se reveste, portanto, do manto da coisa julgada” (RE n. 1.334.360-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.11.2021). Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido, proferido nas instâncias de origem, encontra-se em descompasso com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, razão pela qual merece ser reformado. 2. Não cabe a incidência de juros compensatórios nas prestações decorrentes do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT. Quanto aos juros moratórios, devem ser aplicados somente em face das parcelas que não foram adimplidas no prazo estipulado. 3. A imposição de juros em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a respeito da matéria, devendo prevalecer na execução os parâmetros consolidados nos precedentes desta CORTE. 4. Agravo Interno a que se dá provimento, para dar provimento ao Recurso Extraordinário do agravante, com vistas a excluir a incidência de (a) juros compensatórios nas prestações decorrentes do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT; e (b) juros moratórios das parcelas adimplidas no prazo estipulado no requisitório” (RE n. 699.424-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ARTIGO 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 914.147-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (AI 850.091-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (AI n. 597.598-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2017).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial, ao assentar-se que não incidem juros compensatórios após a expedição do precatório. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora